Tribunal: TJPA
Processo: 0800376-46.2022.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800376-46.2022.8.14.0056

APELANTE: EULALIA GONCALVES COSTA

APELADO: BENEDITO MORAES BARRETO JÚNIOR, MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REMOÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA INICIAL DE MOTIVAÇÃO. MOTIVAÇÃO A POSTERIORI. POSSIBILIDADE. CONVALIDAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que, em mandado de segurança, anulou o ato inicial de remoção da servidora por ausência de motivação, mas considerou sanado o vício com a posterior edição de portaria devidamente motivada, convalidando o ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se a motivação posterior de ato administrativo de remoção de servidora pública municipal é válida para convalidar o ato e se há direito líquido e certo à manutenção da lotação original.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ato de remoção de servidor público, ainda que discricionário, exige motivação adequada. A motivação posterior é admitida pela doutrina e jurisprudência, desde que o motivo alegado preexista, seja idôneo e constitua a razão determinante do ato.

4. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal reconhecem a possibilidade de motivação a posteriori como meio de convalidar ato administrativo, quando demonstrada sua compatibilidade com a situação de fato e o interesse público.

5. No caso concreto, a edição da Portaria nº 010/2023 supriu a ausência inicial de motivação, demonstrando a existência de razões que justificavam a remoção da servidora, afastando a tese de perseguição política e configurando a convalidação do ato administrativo.

6. O controle jurisdicional se limita à análise da legalidade do ato, não cabendo ao Poder Judiciário avaliar conveniência e oportunidade administrativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: "A motivação posterior do ato administrativo de remoção de servidor público é admissível para convalidar o ato, desde que o motivo alegado seja contemporâneo, idôneo e constitua a razão determinante para sua prática."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932, IV; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 42696/TO; TJ-PA, Apelação Cível nº 00009861520158140049.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Eulália Gonçalves da Costa
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista, nos autos do Mandado de Segurança c/c Pedido Liminar impetrado contra
Benedito Moraes Barreto Júnior
, cujo
decisum
possui o seguinte teor:

“Diante o exposto, nos termos da Lei nº 12.016/2009, c/c art. 487, I, do CPC, julgo
PROCEDENTE O PEDIDO EM PARTE
constante à inicial, ou seja, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA A IMPETRANTE tornando nulo o ato primigênio que removeu a servidora sem a devida motivação, no entanto, tenho que o ato se encontra devidamente formado pela expedição de nova portaria, não havendo o que se falar em direito líquido e certo de não remoção.

Ancorado no discorrido
CONHEÇO
dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ofertados e no mérito os
DESACOLHO
, por não haver omissão na decisão que tornou hígida a multa aplicada. No entanto, revogo, neste ato, a multa antes aplicada, em razão da convalidação dos efeitos da remoção operada pela expedição de portaria devidamente motivada. Intime-se o Ministério Público, via PJe.

Intime-se a impetrante e impetrado, na pessoa de seu advogado, via sistema Pje.

Em relação as alegações de nepotismo, intime-se o Ministério Público para apurar o que entender de direito, em especial nos termos da Lei de Improbidade Administrativa.

Não havendo recurso voluntário, ultrapassado o prazo de interposição, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, tendo-se em vista que está decisão está sujeita a remessa necessária, à luz do art. 14, §1o, da Lei n° 12.016/2009.

Sem condenações em honorários advocatícios por ser incabível, consoante Súmulas 512 do STF, e 105 do STJ, bem como art. 25 da Lei n° 12.016/2009.

Custas pela impetrante, havendo custas a recolher proceda-se como determina o artigo 46 da Lei n° 8328/2015: O magistrado, ao proferir decisão com ou sem resolução de mérito, havendo condenação em custas processuais, deve inserir na parte dispositiva expressa advertência de que na hipótese de não pagamento das custas pelo condenado no prazo legal, o crédito correspondente será encaminhado para inscrição em dívida ativa, e sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais pela Secretaria de Estado da Fazenda. (Redação dada pela Lei n°. 8.583/2017).

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as respectivas baixas, independentemente de nova conclusão.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

São Sebastião da Boa Vista (PA), 30 de março de 2023.

LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO

Juiz de Direito da Vara Única de São Sebastião da Boa Vista
”
.

Inconformada, Eulalia Goncalves Costa interpôs recurso, sustentando o não cabimento de embargos de declaração com efeito modificativo em mandado de segurança, uma vez que, o art. 25 da Lei n° 12.016/2009, veda a aplicação de efeito infringente.

Alega que a Portaria n° 010/2023 – GSMS/PMSSBV, de 23 de janeiro de 2023, tratou na verdade de um ardil, uma manobra da autoridade coatora e da Administração Pública Municipal para encobrir a desobediência ao Poder Judiciário, pois lançada somente após a Impetrante peticionar nos autos em 14/12/2022, pedindo o pagamento das astreintes, e a sua majoração.

Afirma que, o Juízo de piso acatou a tese, embora ilegal e levada aos autos por instrumento processual inadmitido pela Lei n° 12.016/2009. Aduz quanto à alegação de restar satisfeita a falta de motivação em face dos “considerandos” constantes em Decretos, Portarias e outros Atos Administrativos que são fruto de uma tradição, mas que não têm uma previsão normativa explícita que os defina ou imponha. Além disso, argumentou que a Portaria n° 010/2023 – GSMS/PMSSBV não possui anexo de justificativa fundamentada juridicamente para a remoção do local de trabalho da Apelante, sendo na verdade desencadeada por perseguição política, não podendo ser tomada como motivação administrativa.

Por fim, sustenta que foi removida sem nenhuma exposição robusta, restando evidente, e do conhecimento de todos que os funcionários do hospital municipal, a perseguição do Secretário de Saúde, ora Apelado, tolerado por ela.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, para reformar a sentença a quo.

O Apelado apresentou Contrarrazões, impugnando todas as teses apresentadas pelo Recorrente e, ao final, requereu o desprovimento do Recurso, para manter a sentença (Id n° 14734898).

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento da Apelação interposta
(Id n°
17320183
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Recurso de Apelação.

Inicialmente, a controvérsia posta em julgamento diz respeito à validade de ato administrativo de remoção de servidora pública municipal do cargo de enfermeira, impugnado por meio de mandado de segurança sob alegação de perseguição política e ausência de motivação adequada.

A apelante almeja a reforma da sentença que, concedeu em parte a segurança pleiteada, tornando nulo o ato primigênio que lhe removeu sem a devida motivação, no entanto, por entender que o ato se encontra devidamente formado pela expedição de nova portaria, entendeu não haver o que se falar em direito líquido e certo de não remoção.

Pois bem, entendo que não assiste razão à apelante. No caso dos autos, observa-se que, de início, a apelante fora removida por ato administrativo sem motivação, o que claramente ensejaria a nulidade do ato. Contudo, com a edição de portaria com a devida motivação do ato, entende-se que o vício, que é sanável, foi devidamente sanado e deve ser convalidado.

Vale ressaltar que a apelante não possui direito líquido e certo de se manter lotada no local em que inicialmente se encontrava, pois a remoção do servidor é um instituto de direito administrativo, sendo um ato discricionário, pautado na liberdade e na conveniência do administrador, que deve, por sua vez, respeitar a legalidade na formação do ato administrativo de remoção.

A possibilidade de motivação posterior dos atos administrativos discricionários encontra respaldo doutrinário, na lição de Celso Antônio Bandeira de Mello:

[...] nos casos em que a lei não exija motivação, não se pode, consoante dito, descartar alguma hipótese excepcional em que seja possível à Administração demonstrar e de maneira absolutamente inquestionável que (a) o motivo extemporaneamente alegado preexistia; (b) que era idôneo para justificar o ato e (c) que tal motivo foi a razão determinante da prática do ato. Se estes três fatores concorrem há de se entender, igualmente, que o ato se convalida com a motivação ulterior" (In "Curso de Direito Administrativo", 25.ª Ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p. 395).

Nesse sentido, o STJ já possui entendimento firmado:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. ESTADO DO TOCANTINS. REMOÇÃO EX OFFICIO. DESVIO DE FINALIDADE. MOTIVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. 1. A remoção de ofício é ato discricionário da Administração Pública, atribuindo-se nova lotação ao servidor, considerando-se a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa, estando respaldada no interesse público. 2.
Entretanto, mesmo que se trate de discricionariedade do administrador público, a jurisprudência do STJ tem reconhecido a necessidade de motivação, ainda que a posteriori, do ato administrativo que remove o servidor público. Precedentes: AgRg no RMS 40.427/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 10/9/2013. REsp 1.331.224/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/2/2013
. 3. Na espécie, a autoridade coatora justificou o ato de remoção, considerando-se a carga de trabalho existente na cidade para a qual foi designado o Delegado de Polícia, bem como o fato de que foi constatado excesso de servidores na localidade de lotação do impetrante. 4. Para que se examine a ocorrência do desvio de finalidade, ou ainda a inexistência dos motivos alegados para a prática do ato, faz-se necessária dilação probatória, providência incompatível com rito do mandado de segurança. 5. Ademais, o reconhecimento da nulidade do ato de remoção anteriormente praticado, nos autos de outra ação mandamental, ainda que seja indicativo do alegado direito, não é o bastante para que se ateste a ilegalidade da nova remoção, mormente porque editada sob uma conjuntura fática diversa. 6. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento.

(STJ - RMS: 42696 TO 2013/0151649-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 02/12/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2014)

Na mesma linha, nosso E. Tribunal de Justiça do Pará e demais tribunais brasileiros, têm firmado entendimento de que é admissível a motivação ulterior do ato administrativo de remoção. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. REMOÇÃO
EX OFFICIO. MOTIVAÇÃO A POSTERIORI. POSSIBILIDADE. RELOTAÇÃO JUSTIFICADA PELAS CONDUTAS INCOMPATÍVEIS COM A DOCÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA A FIM DE SE AFERIR A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES. INVIABILIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA PELA VIA MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.
À UNANIMIDADE. 1. A jurisprudência pátria se consolidou no sentido de que o ato da Administração Pública de remoção de servidor ?ex ofício?, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade de serviço a justificar a validade do ato. 2. Entretanto, é possível que que o vício da ausência de motivação seja corrigido em momento posterior à edição do ato administrativo impugnado, de modo que, se a remoção do servidor ocorrer sem o requisito da motivação, mas a autoridade, nas informações prestadas em sede de mandado de segurança trouxer a justificativa que ensejaram a realização do ato, não haverá ilegalidade. 3. In casu, conforme documentação probatória trazida com as informações, a remoção da impetrante foi justificada pelas suas condutas praticadas não condizentes com a cátedra, de modo que, afastada a tese de ausência de motivação do ato impugnado, resta inviável a aferição sobre a veracidade das informações e da justificativa apresentada, sendo o pleito incompatível com a via mandamental. 4. Apelo conhecido e improvido. À unanimidade. (TJ-PA - Apelação Cível: 00009861520158140049 9999184528, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 11/12/2017, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
REMOÇÃO DE OFÍCIO DE SERVIDOR PÚBLICO. ATO DEVIDAMENTE MOTIVADO. MOTIVAÇÃO A POSTERIORI. POSSIBILIDADE. IDONEIDADE E CONTEMPORANEIDADE DAS RAZÕES EXTERNADAS PELA ADMINISTRAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO APELO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. Apelação interposta em face de sentença, proferida em sede de mandado de segurança, que denegou a segurança postulada pela apelante, consistente na declaração de nulidade do ato da Secretária de Educação do Município de Goiana, que o transferiu da Escola Tarcilla Coutinho Amaral para a Escola Municipal Nossa Senhora das Maravilhas. 2. A remoção compulsória representa um ato de discricionariedade no âmbito da administração pública, no qual se redefine o local de lotação do servidor, considerando as demandas do serviço público, com o intuito de assegurar a prestação eficaz das atividades, sempre visando ao interesse público. 3. Competência do Poder Judiciário para exercer controle de legalidade, sobretudo quando se evidencia desvio de finalidade ou ausência de justificação adequada na prática do ato administrativo. 4. Elementos de prova presentes nos autos não se mostram suficientes para estabelecer a ocorrência do desvio de finalidade, ou seja, que a remoção foi realizada com o propósito de punir o servidor público, tampouco para comprovar a falsa motivação por trás do ato administrativo. 5.Embora a Portaria n.º 218/2023, que efetuou a transferência do servidor, não tenha apresentado, de imediato, a motivação do ato de remoção, os motivos foram expostos posteriormente pela edilidade, por meios dos Ofícios n.ºs 62/2023 e 69/2023 da Escola Municipal Nossa Senhora das Maravilhas, nos quais a gestora da escola externou a necessidade de um funcionário na função ocupada pelo impetrante. 6. Possibilidade de motivação a posteriori do ato de remoção de servidor público, de modo a convalidar o ato administrativo, contanto que a motivação ulteriormente alegada seja contemporânea à época do ato de remoção, além de idônea a justifica-lo. Precedentes do STJ. 7.Negado provimento ao apelo, ante a ausência de ilegalidade na conduta que ensejou a impetração do mandado de segurança pelo apelante. 8.Decisão unânime. (TJ-PE - Apelação Cível: 00042194720238172218, Relator: FERNANDO CERQUEIRA NORBERTO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/07/2024, Gabinete do Des. Fernando Cerqueira Norberto dos Santos)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR. DIRIGENTE SINDICAL. ATO ADMINISTRATIVO. PORTARIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. MOTIVAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, a motivação em momento posterior dos atos administrativos discricionários encontra respaldo na lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, in verbis: "(...) nos casos em que a lei não exija motivação, não se pode, consoante dito, descartar alguma hipótese excepcional em que seja possível à Administração demonstrar e de maneira absolutamente inquestionável que (a) o motivo extemporaneamente alegado preexistia; (b) que era idôneo para justificar o ato e (c) que tal motivo foi a razão determinante da prática do ato. Se estes três fatores concorrem há de se entender, igualmente, que o ato se convalida com a motivação ulterior"(In"Curso de Direito Administrativo", 25.ª Ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p. 395). 2. Nada obstante, o Superior Tribunal de Justiça - STJ admitir a motivação a posteriori do ato de remoção, no caso dos autos, mesmo com a motivação em momento posterior, já no bojo da ação mandamental originária, a Autoridade impetrada não logrou demonstrar o efetivo interesse público para a remoção do ora Apelado; motivo este preexistente, idôneo e determinante, a justificar a prática do ato administrativo em alusão. 3. Recurso conhecido e não provido. REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. Remessa necessária a que se nega conhecimento em razão da interposição de recurso voluntário. (TJTO, Apelação/Remessa Necessária, 0026173-44.2017.8.27.0000, Rel. JOCY GOMES DE ALMEIDA, julgado em 15/04/2020, DJe 30/04/2020 17:13:09) (TJ-TO - APL: 00261734420178270000, Relator: JOCY GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 15/04/2020, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Por fim, vale dizer que o Poder Judiciário faz o controle de legalidade do ato, que com edição da portaria, fora convalidado, não cabendo ao Judiciário realizar o controle de conveniência e oportunidade que é próprio da Administração Pública.

Ante o exposto, com fulcro art. 932, IV, do NCPC c/c
o art. 133, inciso XI, “b” e “d”, do Regimento Interno deste Tribunal,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 25/02/2025